Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTENSÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO AUTOMÁTICA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano."
2. O fato de o Código de Defesa do Consumidor flexibilizar a aplicação do ônus da prova, ao permitir ao juiz a sua inversão, não significa a derrogação automática da regra geral prevista no artigo 373 do CPC/2015.
3. Recurso parcialmente provido.